Tribunal: TCU
Processo: 036.167/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REFORMA. Atos de reforma por incapacidade, com melhoria de proventos, de militares do Comando do Exército/Ministério da Defesa, submetidos, para fins de registro, ao TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam os atos de reforma, para fins de registro, dos militares Carlos Antonio Dantas, Joao Ferreira de Sousa Filho e Vivaldo Saldanha. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/1992, e art. 260 do Regimento Interno, em: 9.1 considerar ilegais e negar registro aos atos de reforma de Carlos Antonio Dantas, Joao Ferreira de Sousa Filho e Vivaldo Saldanha; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3 determinar ao Comando do Exército que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos impugnados, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4. alertar os interessados que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.5 dar ciência deste Acórdão aos interessados e ao Comando do Exército.